Tribunal: TJDFT
Processo: 0029625-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INVESTIMENTO. ESPETÁCULO VOCA PEOPLE. ADITIVO CONTRATUAL. VALIDADE. PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
Reputa-se válido o aditivo contratual celebrado entre as partes, em que repactuam dívida anterior, referente ao empréstimo e investimento realizado para a montagem do espetáculo Voca People, se não demonstrado que o termo aditivo foi assinado mediante coação, que não pode ser presumida, devendo, assim, o devedor adimplir a obrigação prevista no contrato.
Na reconvenção, se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado dano material sofrido, deve ser julgado improcedente o referido pedido.
Quanto ao dano moral, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes.
Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado.